Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736627-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARREIRO AGRAVADO: NÃO HÁ AGRAVADO DESPACHO A herdeira M. D. R. L., nascida em 15/2/2011 (id. 130495276), é menor. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, art. 178, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora